Tribunal: TCU
Processo: 008.504/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 706698, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 706698, função null, que teve como objeto Promoção da segurança alimentar e nutricional a partir do escoamento da produção de famílias urbanas e Peri - urbanas agricultoras, contribuindo para melhorar e desenvolver as entidades filantrópicas reconhecidas publicamente, via comercialização de produtos alimentícios em Feiras Livres no município de Pacajus ¿ CE. (no da TCE no sistema: 296/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1121/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome, em desfavor de Pedro Jose Philomeno Gomes Figueiredo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 706698, firmado entre o Ministério da Cidadania e o Município de Pacajus - CE, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Promoção da segurança alimentar e nutricional a partir do escoamento da produção de famílias urbanas e Peri - urbanas agricultoras, contribuindo para melhorar e desenvolver as entidades filantrópicas reconhecidas publicamente, via comercialização de produtos alimentícios em Feiras Livres no município de Pacajus - CE", no valor de R$ 120.000,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 73.243,58. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°) ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o Parecer Técnico 28/2014-MDS (peça 31) , de 26/12/2014, e a Nota Técnica 19/2022-MCidadania (peça 44) , de 26/07/2022; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 68-71) . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.504/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Pedro Jose Philomeno Gomes Figueiredo (XXX.209.863-XX) . 1.2. Unidade: Município de Pacajus/CE. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.